Tribunal: TJMT
Processo: 1044787-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044787-25.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZEU DE OLIVEIRA - CPF: 111.493.021-00 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR ENCERRAMENTO DO GRUPO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. SEM PROVAS. GRUPO EM ANDAMENTO. COTA NÃO CONTEMPLADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação e não gera dano moral, diante da ausência de prova do encerramento do grupo.

Como não há provas que a quota consorcial em questão já foi sorteada e grupo ainda se encontra em andamento, com previsão de encerramento em 2024, o consorciado desistente ainda não tem direito a restituição dos valores pagos, assim como os danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044787-25.2022.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Bradesco Administradora De Consórcios Ltda.

Recorrido(s):

Elizeu de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Face ao exposto acima, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR a Ré, a restituir os valores pagos, em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação 17/02/2023, devendo apresentar planilha de cálculos; OPINO, ainda, por reconhecer os danos morais, sofridos pelo Autor, para condenar a Ré ao pagamento de indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (17/02/2023) e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pelo Douto Magistrado.”.

A Reclamante alega que em 24/05/2018 firmou contrato de adesão ao grupo do consórcio n° 4263, cota 281, consubstanciado na proposta no 0001.80198675, com
cem meses de duração
, mediante o pagamento de parcelas no importe de R$ 749,61 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Em março de 2019 cancelou o contrato por questões financeiras, desistindo da sua participação no grupo. Alega que após encerramento do grupo não houve a devolução dos valores.

Não é crível a assertiva, pois, dos documentos acostados, o autor pagou dez parcelas, de modo que acompanhou o grupo até abril de 2019 quando adimpliu pela última vez com o pagamento de uma cota n° 36 dentre as 100 pactuadas (id. 174683800). De modo que a previsão de encerramento das cotas é em
agosto de 2024
ainda.

Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, in verbis:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Dessa forma, a contemplação passou a ser condição não só para o consorciado receber o crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, quando houver desistência.

Deste modo, como não há provas que a quota consorcial em questão já foi sorteado e como o grupo ainda se encontra em andamento, com
previsão de encerramento em agosto de 2024
, entendo que, no presente momento, o consorciado
ainda não tem direito a restituição dos valores desembolsados, devendo a sua pretensão nesse sentido ser rejeitada
.

Registra-se que a inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto.

Portanto, ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com razão a requerida.

Do contrato acostado aos autos (id. 174684399), denota-se claramente que o autor contratou consórcio, logo não há como alegar que foi enganado, posto que é notório conhecimento de consórcios são por lance ou sorteio. Logo, verifico que o autor tinha conhecimento das condições para liberação do crédito, pois foram informadas no momento da contratação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023